Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que ele não participou da formalização do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado exclusivamente pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos pais pelo sustento e educação dos filhos (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil) autoriza a inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, do genitor que não é signatário do contrato que fundamenta a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de título extrajudicial deve ser promovida em face do devedor que figura no título, em estrita observância ao princípio da literalidade e aos limites subjetivos da lide (art. 779, I, do CPC).
4. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). O dever de sustento decorrente do poder familiar não se comunica automaticamente com obrigações contratuais firmadas com terceiros por apenas um dos genitores.
5. O redirecionamento da execução para terceiro não signatário do título sem a prévia formação de título executivo em seu desfavor ou discussão em via cognitiva própria viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais impede a responsabilização patrimonial direta no módulo executivo, conforme entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, do genitor que não participou da formalização do contrato de prestação de serviços educacionais. 2. A solidariedade decorrente do poder familiar (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil) não supre a ausência de vínculo contratual expresso para fins de execução direta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 779, I; Código Civil, arts. 265, 1.634, I, 1.643 e 1.644; CF/88, arts. 205 e 229; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063433, 0703730-46.2023.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 2061127, 0704591-95.2024.8.07.0019, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1858703, 0750250-24.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024.